Tribunal: STJ
Processo: 5081305-03.2023.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010763 - SC (2025/0296893-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DEONICIO BRAZ
ADVOGADOS
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
BÁRBARA SIMÕES DA SILVA - SC068366
MAYARA SABINO FRANCISCO - SC068781
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULAS N. 7 E N. 182/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente que
não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação adequada aos óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
2. O agravante sustenta que houve a devida impugnação às referidas súmulas e requer a
reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo Colegiado, com o total
provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação adequada aos
fundamentos da decisão recorrida, deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de justificar a alteração
do entendimento firmado na decisão monocrática.
5. Para afastar a aplicação da
é necessário demonstrar, de forma
Súmula n. 7/STJ,
fundamentada, que a modificação do entendimento da instância de origem pode ocorrer
sem reexame de fatos e provas, não sendo suficiente alegações genéricas.
6. A análise das teses defensivas demandaria incursão no acervo fático-probatório,
providência inviável em recurso especial, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.
Documento eletrônico VDA51515808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 84552bce-0ca0-46d8-a7cb-6cbff891ff8d

7. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não se
conhece de agravo em recurso especial quando não houver impugnação integral, efetiva
e pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida, aplicando-se, por analogia, a
Súmula n. 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial somente pode ser infirmada mediante
impugnação integral, efetiva e pormenorizada de seus fundamentos, não bastando
alegações genéricas ou voltadas ao mérito da controvérsia.
2. A aplicação da
somente pode ser afastada mediante demonstração
Súmula n. 7/STJ
fundamentada de que a modificação do entendimento da instância de origem não
demanda reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 7 e 182/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51515808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: 84552bce-0ca0-46d8-a7cb-6cbff891ff8d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010763 - SC (2025/0296893-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DEONICIO BRAZ
ADVOGADOS
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
BÁRBARA SIMÕES DA SILVA - SC068366
MAYARA SABINO FRANCISCO - SC068781
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULAS N. 7 E N. 182/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Presidente que
não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação adequada aos óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
2. O agravante sustenta que houve a devida impugnação às referidas súmulas e requer a
reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo Colegiado, com o total
provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação adequada aos
fundamentos da decisão recorrida, deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51515812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: 64cd9aa8-e23d-4658-9c8f-87bf55842fda

4. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de justificar a alteração
do entendimento firmado na decisão monocrática.
5. Para afastar a aplicação da
é necessário demonstrar, de forma
Súmula n. 7/STJ,
fundamentada, que a modificação do entendimento da instância de origem pode ocorrer
sem reexame de fatos e provas, não sendo suficiente alegações genéricas.
6. A análise das teses defensivas demandaria incursão no acervo fático-probatório,
providência inviável em recurso especial, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência.
7. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não se
conhece de agravo em recurso especial quando não houver impugnação integral, efetiva
e pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida, aplicando-se, por analogia, a
Súmula n. 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite recurso especial somente pode ser infirmada mediante
impugnação integral, efetiva e pormenorizada de seus fundamentos, não bastando
alegações genéricas ou voltadas ao mérito da controvérsia.
2. A aplicação da
somente pode ser afastada mediante demonstração
Súmula n. 7/STJ
fundamentada de que a modificação do entendimento da instância de origem não
demanda reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 7 e 182/STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de D. B., em face de decisão
do Ministro Presidente, que não conheceu do agravo em recurso especial.
O agravante sustenta, em síntese, que houve a devida impugnação às Súmulas n.
7 e 83/STJ.
Requer assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA51515812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: 64cd9aa8-e23d-4658-9c8f-87bf55842fda

É o relatório.

VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão monocrática poderá requerer, no
prazo de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma competente se pronuncie, confirmando
ou reformando a decisão.
No caso em exame, a parte agravante não apresentou qualquer argumento novo
capaz de justificar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Conforme consignado no
agravado, o agravante não impugnou de forma
decisum
adequada o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Cumpre salientar que, para afastar a aplicação da referida súmula, não basta a
mera alegação de sua não incidência. É necessário que o recorrente demonstre, de
maneira fundamentada, que a modificação do entendimento da instância de origem pode
ocorrer sem necessidade de reexame de fatos e provas, não sendo suficiente a assertiva
genérica de que o recurso se limita à revaloração do conjunto probatório.
Na hipótese
, a análise das teses defensivas demandaria,
sub judice
inevitavelmente, incursão no acervo fático-probatório, providência inviável na via eleita.
Tal conclusão encontra respaldo na fundamentação adotada pelo Tribunal de origem,
que exarou, de forma fundamentada, que "a informante e as testemunhas, ademais,
foram unânimes ao ratificarem o relato do ofendido que, ao menos em dois momentos
" (fl. 608). Acrescenta-se, a isto, o laudo pericial que
distintos, narrou a mesma versão
realizado logo após os fatos, constatou "presença de lesão anal sugestiva de ação
traumática aguda" (fl. 609). Dessa forma, a apreciação das teses defensivas, tal como
pretendido pela parte agravante, exigiria reexame de fatos e provas além dos já exarados
na origem, o que é vedado em recurso especial.
Assim, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhece de agravo em recurso especial quando não houver impugnação
adequada dos fundamentos da decisão recorrida.
Consoante já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão que inadmite o
recurso especial somente pode ser infirmada mediante impugnação integral, efetiva e
pormenorizada de seus fundamentos, não bastando alegações genéricas ou meramente
voltadas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51515812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: 64cd9aa8-e23d-4658-9c8f-87bf55842fda

É como voto.
Documento eletrônico VDA51515812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:48
Código de Controle do Documento: 64cd9aa8-e23d-4658-9c8f-87bf55842fda

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0296893-7
AREsp 3.010.763 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50800570220238240023 50813050320238240023
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEONICIO BRAZ
ADVOGADA
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
ADVOGADA
: BÁRBARA SIMÕES DA SILVA - SC068366
ADVOGADA
: MAYARA SABINO FRANCISCO - SC068781
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DEONICIO BRAZ
ADVOGADA
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
ADVOGADA
: BÁRBARA SIMÕES DA SILVA - SC068366
ADVOGADA
: MAYARA SABINO FRANCISCO - SC068781
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
C5426055510;0113818023@
2025/0296893-7 - AREsp 3010763 Petição : 2025/0078073-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:57:19
Código de Controle do Documento: B239747F-1D81-4AE1-9BCA-F8F4D6FD2ED8